Tribunal: CARF
Processo: 11080.729333/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729333/2018-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.608 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ISOLADA DCOMP
Recorrente
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esta sobreste o feito
até que o processo 11080.901456/2015-57 retorne da diligência determinada, para que ambos
possam sejam julgados concomitantemente em mesma instância.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729333/2018-25
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 107-001.067, da 12a Turma da
DRJ07, que considerou procedente, em parte, a impugnação apresentada contra o Auto de
Infração às folhas 02/05, com Termo de Verificação Fiscal às folhas 07/12, o qual exige multa
regulamentar, no valor total de R$ 4.641,82, em decorrência de declaração de compensação não
homologada no processo 10435.721920/2013-31.
Em sua impugnação, a contribuinte apresentou alegações de cuja síntese constante
do relatório do acórdão recorrido, reproduzem-se a seguir os trechos mais relevantes:
a) O § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.097/2015, fundamento legal da autuação ora em comento, é inconstitucional. Cita e
transcreve decisão do TRF da 4a Região.
b) Muito embora a citada Arguição de Inconstitucionalidade ainda se reportasse
aos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010, seus fundamentos e conclusões são plenamente aplicáveis ao § 17 do
mesmo art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 13.097/2015. Cita e
transcreve decisão do TRF da 4a Região.
c) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, houve o reconhecimento da
repercussão geral sobre a matéria, objeto do Tema n° 736 - Constitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos
pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal. Cita decisão do STF.
d) A exigibilidade da multa deve ser suspensa, uma vez que foi apresentada
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações (processo
administrativo 11080.901456/2015-57).
e) Não é admissível a incidência de juros sobre a multa aplicada, conforme
disposto no § único do art. 2o do Decreto-Lei no 1.736 de 20/12/1976, bem como do § 2o
do art. 54 da Lei no 8.393/91. A multa punitiva ou de ofício conta com o mesmo caráter
sancionatório da multa de mora. Se não incidem juros sobre a multa moratória, não há
razão para atribuir tratamento diferenciado, e prejudicial ao contribuinte, para a multa de
ofício. Da mesma forma, não há razão para a incidência de juros sobre as multas isoladas.
Cita decisão do TRF da 4a Região.
f) Trata-se de multa isolada, aplicada enquanto ainda não encerrado o contencioso
administrativo sobre a própria não homologação das declarações de compensação. Não há
qualquer definição, mesmo administrativa, sobre a glosa das compensações. Nesse
contexto, a lavratura presente auto de lançamento, de forma antecipada ao término do
contencioso administrativo sobre as compensações não homologadas, impõe a
antecipação da incidência de juros, como se o contribuinte estivesse já em mora em
relação a essa penalidade. Nada justifica esse procedimento. A multa isolada, se devida
for, somente poderia receber juros moratórios ao término da discussão administrativa
sobre as próprias compensações não homologadas.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade da multa isolada, que o lançamento
seja julgado improcedente por sua inconstitucionalidade e a exclusão da incidência de
juros moratórios..
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.608 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729333/2018-25

A DRJ proferiu a seguinte decisão:
A argumentação da Impugnante requer o enfrentamento de matéria constitucional o
que não compete aos órgãos de julgamento administrativo, consoante dispõe o artigo 26-
A do PAF e Súmula CARF no 02, razão pela qual não será apreciada.
A multa foi aplicada com fundamento em normas legais em pleno vigor, não
cabendo a este colegiado afastá-la sob fundamento de sua inconstitucionalidade.
No que se refere às decisões judiciais citadas, ressalvando-se as súmulas e/ou
acórdãos
prolatados em
sede
de
Cortes
Superiores
que
versem
sobre a
inconstitucionalidade de normas jurídicas de natureza tributária federal, os demais
precedentes forenses inter-partes não vinculam as instâncias julgadoras de primeira
instância, pois se restringem às matérias e partes envolvidas no respectivo litígio.
Relativamente ao citado RE 796939, este recurso ainda se encontra em andamento
perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido publicada recentemente a seguinte
decisão:
...
Portanto, continuam válidos os lançamentos da multa isolada prevista no parágrafo
17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
No que concerne à suspensão dos efeitos da autuação recorrida, nos termos do § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013, “no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda
que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.
No presente caso, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, bem como impugnação contra o lançamento
da multa isolada. De acordo com informações dos sistemas da RFB, a cobrança do crédito
tributário encontra-se suspensa:
...
A interessada entende que multa isolada somente poderia ser lavrada depois de
encerrado o processo administrativo relativo à homologação da compensação.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê que a multa será aplicada sobre o
valor do crédito objeto de compensação não homologada, que é o caso que se apresenta.
Na verdade, o único prazo que consta na legislação sobre o assunto é o prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. Acrescente-se ainda que não cabe a esta instância
administrativa recursal sobrestar o julgamento da notificação de lançamento até a decisão
definitiva do reconhecimento do direito creditório, por absoluta falta de previsão legal,
uma vez que o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a pretendida suspensão do trâmite processual.
Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios,
dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não pode a
autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado pela apresentação de impugnação.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.608 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729333/2018-25

A função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo houver logrado
transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim, também sob esse enfoque, é
desejável que o processo tenha o seu curso normal até a decisão final.
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Conselho de
Contribuintes, cujas ementas se transcrevem a seguir:
...
Cabe destacar que tal julgamento não causa qualquer prejuízo à interessada que
poderá apresentar recurso voluntário contra a decisão proferida.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser aplicada, contudo, conforme
determina o §18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a exigibilidade da multa deve ficar
suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação. Ou seja, a exigibilidade da
multa somente ocorrerá após a decisão definitiva que confirme a não homologação,
contudo, não há previsão para suspensão do julgamento e sim da exigibilidade da multa,
conforme consta no próprio auto de infração.
A interessada solicita o afastamento da incidência de juros moratórios sobre o
crédito gerado pela multa isolada, aplicada com base no art. 74, parágrafo 17, da Lei
9.430/96. Entende que a legislação que rege a matéria autorizaria a incidência de juros
somente sobre o valor do tributo.
Todavia, a exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do
lançamento ora em litígio. Incidirão juros sobre o crédito tributário lançado a título de
multa apenas na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido,
caso se torne definitiva, na esfera administrativa, a decisão de manutenção do lançamento
impugnado. Sobre o assunto “juros sobre multa”, cabe fazer uma leitura do Código
Tributário Nacional.
A multa, apesar de não ser tributo, faz parte do crédito tributário. O artigo 3° exclui
as multas da definição de tributo, contudo, os artigos 113, §1°, e 139 informam que estas
compõem o crédito tributário, conforme se pode concluir a seguir: (grifei)
...
Portanto, a cobrança das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo
tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário, sendo aplicado às multas de ofício
o mesmo regime jurídico previsto para a cobrança dos tributos, como conclui Celso
Ribeiro Bastos (Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp.
192 a 194): (grifei)
...
Além disso, o caput do art. 161 do CTN, abaixo transcrito, prevê que o crédito não
pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta.
Relembre-se que o conceito de crédito tributário engloba tributo e multa.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.608 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729333/2018-25

Ressalte-se que o art. 161 do CTN admite a incidência de juros de mora sobre as
multas lançadas de ofício através da expressão “sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis”.
Como se vê, juros e multa não são excludentes entre si. Ademais, a exigência de
juros de mora está prevista no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96:
...
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pela defesa, a multa é débito para com a União
decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, configurando-se
regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Atente-se que a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43, expressamente prevê essa
hipótese no caso de multas lançadas isoladamente: (grifei)
...
Em suma, restou a decisão que se segue:
Assim, o cálculo da multa isolada sobre as compensações não homologadas
encontra-se demonstrado no quadro abaixo:

Ciência do acórdão DRJ em 21/05/2021 (folha 831). Recurso voluntário
apresentado em 21/05/2021 (folha 829).
A recorrente, em seu RV, alega novamente a inconstitucionalidade do §15, ao art.
74, da Lei 9.430/96 e cita decisões judiciais e doutrina, neste sentido. Alega, também
(novamente), a suspensão da exigibilidade do crédito tributários (PAF no 11080.901456/2015-
57), exclusão dos juros sobre a multa, cita decisões e doutrina, para requerer:
a) reconhecer suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada, em face das
manifestações de inconformidade apresentadas em face das não homologações das
declarações de compensação, processadas sob o no 11080.901456/2015-57 (item III.2,
supra);
b) jugar improcedente o lançamento, diante da inconstitucionalidade do § 15 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, que fundamenta a autuação (item III.1, supra);
c) subsidiariamente, excluir a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada
(item III.3, supra).
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.608 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729333/2018-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A lide consiste na contestação da aplicação da multa regulamentar em decorrência
de declaração de compensação não homologada no processo 11080.901456/2015-57, prevista
nos § 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O referido processo foi julgado na presente sessão tendo sido determinada
diligência para esclarecimentos necessários. Sendo o presente processo decorrente da
mencionada não homologação, faz-se necessário o sobrestamento deste, até que aquele retorne
da diligência, para que ambos sejam concomitantemente julgados em mesma instância.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem sobreste o feito até que o processo 11080.901456/2015-57 retorne da diligência
determinada, para que ambos possam sejam julgados concomitantemente em mesma instância.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 837
DF CARF MF
Original